Tribunal: STF
Processo: HC 270744
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Alexandre Malfati Coelho impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula 83 do STJ. 
2. O agravante reiterou as razões do recurso especial e alegou ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada, requerendo a reconsideração ou o encaminhamento dos autos ao colegiado para análise da matéria. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio da dialeticidade, com impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada, e se é possível afastar o óbice da Súmula 83 do STJ. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O agravo regimental não foi conhecido, pois o agravante não apresentou impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir as razões do agravo em recurso especial e a alegar genericamente o descompasso entre o decidido e a jurisprudência do STJ. 
5. A ausência de impugnação específica viola o princípio da dialeticidade, conforme entendimento consolidado no enunciado da Súmula 182 do STJ, aplicado por analogia. 
6. A decisão agravada, que aplicou a Súmula 83 do STJ, permanece válida, pois o agravante não demonstrou distinção ou equívoco nos fundamentos utilizados. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido. 
Tese de julgamento: 
1. É inviável o agravo regimental que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada, em observância ao princípio da dialeticidade. 
2. A aplicação da Súmula 83 do STJ é válida quando não demonstrada distinção ou equívoco nos fundamentos utilizados na decisão agravada.
(AREsp 1.038.072 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)

Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese “seja deferida ao paciente a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.”.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, reputo inadmissível o presente habeas corpus. 

É que, conforme colacionado aos autos (eDoc 4, fls. 225), a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta interposição (desde “25 de março de 2026”). 

Desse modo, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Ademais, o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.

Nesse contexto, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando a pretensão formulada não tiver sido apreciada na origem, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o RHC 249.458 AgR, de minha Relatoria; o RHC 214.623 AgR, ministro Dias Toffoli; o RHC 252.019 AgR, ministro Cristiano Zanin; o RHC 252.077 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e o RHC 249.447 AgR, ministro André Mendonça.

Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal e mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente